Tribunal: TJSP
Processo: 1001770-65.2025.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO QUE DEVE SER COMBATIDA POR MEIO DE IMPUGNAÇÃO – ERRO GROSSEIRO – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA CORREÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL - SENTENÇA MANTIDA

RECURSO DESPROVIDO